Tribunal: TJES
Processo: 5022070-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022070-50.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros

APELADO: RENY DAS GRACAS OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - O precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, determina que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

2 - No caso vertente, o Banco apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente realizado uma comparação com a assinatura constante no contrato em relação aos documentos pessoais da apelada, o que, por si só, revela-se insuficiente, denotando o acerto da declaração de nulidade do contrato.

3 - Quanto à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

4 - Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, de modo que a devolução simples fica adstrita aos descontos anteriores a esta data.

5 - No que diz respeito aos danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo, assim, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da parte autora.

7 - Recurso desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Janete Vargas Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5022070-50.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

APELADA:
RENY DAS GRAÇAS OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
contra a sentença do id. 9315408, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais/Extrapatrimoniais e Materiais com pedido de antecipação de tutela de urgência" proposta por
RENY DAS GRAÇAS OLIVEIRA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 9315412), alega o apelante, em síntese, que a prova pericial pode ser substituída por outros meios de prova e é desnecessária ao deslinde do caso, devendo ser pleiteada pela parte que contesta a veracidade do documento discutido.

Sustenta que o negócio jurídico reuniu partes capazes, é perfeito, válido e eficaz, iniciado por meio de declaração de vontade livre e sem vícios, sendo adequados o valor depositado na conta da apelada e os descontos realizados em seu benefício.

Salienta que não houve prova da má-fé da instituição financeira, devendo ser afastada a restituição em dobro.

Argumenta que não estão comprovados os danos morais e, caso a condenação quanto a esse ponto seja mantida, deve haver a redução do quantum indenizatório arbitrado em sentença.

Defende que, na hipótese de condenação do Banco apelante, necessária a intimação da apelada para devolver os valores depositados em sua conta, ou a compensação dos montantes, a fim de não importar em enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Ademais, requereu a retificação do cadastro no sistema, tendo em vista a incorporação do BANCO CETELEM S/A pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

Contrarrazões no id. 9315415, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de agosto de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual de 16/6/2024 a 20/9/2024.

VOTO - VOGAL

(divergência)

Rememoro que a hipótese cuida de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada, declarando a nulidade do contrato de empréstimo, a devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos deu parcial provimento ao recurso
“para reformar em parte a sentença e afastar o dever do banco recorrido de restituir em dobro as quantias descontadas, devendo fazê-los de forma simples, bem como autorizar a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.”

Ocorre que, objetivando manter minha congruência sobre o tema, lanço diminuta divergência apenas com relação à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, tendo em vista que a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe 30/03/2021).

Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, razão pela qual, reputo que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto ao consignar a condenação do banco requerido
“à devolução dos valores descontos no benefício previdenciário da parte autora (ID nº 20076933), devendo o ressarcimento ocorrer na modalidade simples para os descontos até 30/03/2021 e, em dobro, para aqueles realizados após 30/03/2021, devendo esses valores serem corrigidos monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data do desembolso de cada parcela, bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida.”

Pelo exposto, divirjo da eminente relatora tão somente com relação à devolução dos valores, a fim de que seja mantida a sentença quanto ao ponto.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelas eminentes Desembargadoras Marianne Júdice de Mattos e Janete Vargas Simões, o autor recorrido buscou na origem a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de fraude na contratação, bem como a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Após percucientemente análise dos autos, não tenho a menor dúvida em aderir ao entendimento manifestado pelas doutas Desembargadoras quanto à procedência da demanda.

Por outro lado, no que se refere ao objeto da divergência, restrito à repetição simples ou em dobro do indébito, hei por bem acompanhar a divergência, por coerência ao posicionamento firmado em casos similares.

Conforme já ressaltado,
a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS
, no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
,
fora
modulada
em relação às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do
acórdão repetitivo
(30.03.2021)
.

Nada obstante, mesmo a se exigir, na hipótese, a má-fé como pressuposto para a determinação da repetição
em dobro
, não fica afastada a aplicação da penalidade.

Isso porque, as operações bancárias são sujeitas habitualmente às atividades criminosas em vista da clara e inequívoca negligência das instituições financeiras, que, no anseio de oferecer no mercado crédito fácil e rápido como forma de potencializar os lucros, acabam por descuidar da segurança dos consumidores, colocando-os em posição de extrema vulnerabilidade frente a ação de criminosos.

Trata-se, inexoravelmente, de ação deliberada e planejada, baseada no risco-proveito, na medida em que as instituições reduzem em demasia os mecanismos de segurança das operações com vistas a potencializar o
volume de operações de crédito.

Definitivamente, é inconcebível qualificar a ação d
o

apelado
como “engano justificável”, sobretudo porque, estatisticamente, s
ão
os
grupos hipervulneráveis, composto
s

p
or aposentados, idosos
e pensionistas
,
que est
ão

mais suscetíve
is
à fraudes.

A repetição em dobro do indébito é, nesse cenário, medida de rigor.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
a
dout
a
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
para
manter intacta a sentença nesse capítulo
.

É como voto.

Apelação Cível
n. 5022070-50.2022.8.08.0035

Apelante:

Banco Celetim S/A

Apelado:

Reny das Graças Oliveira

Relatora:
Desembargador
a

Marianne Judice Mattos

1º Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

2º Vogal: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

3º Vogal Voto Vista
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOT
O

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares,

participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento
a
e. Relator
a
Des
embargadora

Marianne Judice Mattos

apresentou sua proposição de voto para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
para afastar a restituição em dobro
do indébito,
bem como autorizar a compensação do montante efetivamente depositado na conta bancária da parte
.

E
m sequênci
a de julgamento
,
a

e.
Des
embargador
a

Janete Vargas Simões
inaugurando a
DIVERGÊNCIA

apresentou proposição de voto

modular os efeitos quanto a restituição do indébito
,
o que foi acompanhado pelo não menos culto
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para
técnica de
julgamento
.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que minha proposição de voto somente recairá sobre a questão divergente –
se a

restituição em dobro do indébito
deve ser realizada
na forma simples ou em dobro.

Assim, analisando os autos, sobretudo
em relação
a
tese trazida a julgamento,
deve-se utilizar como parâmetro o que restou decidido pelo
C. Superior Tribunal Justiça
nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542,
qual seja
: (i)
desnecessária a análise do elemento volitivo do fornecedor acerca da cobrança indevida,
verificando se a conduta
contr
ariou
a boa-fé objetiva; (ii)
aplicação da modulação dos efeitos em relação a contrato de
consumo e que não envolvam
prestação de serviço público
ou concessionária
, devendo ser examinado no caso concreto a situação
de ferimento à boa-fé objetiva
.

Senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
[...]
12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Dessa forma
como bem salientado pela
tese divergente, entendo que deve ser
considerado
que em relação aos
descontos
que tiveram início

em 2019,

a
repetição
do indébito

deve ocorrer
na
forma simples
porque as
parcelas
foram
descontadas
antes da
competência de março/2021,
quando a partir deste momento deve ser em dobro, na forma
a sentença e na
modulação dos efeitos
.

Do exposto,
c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a
os Desembargadores que tem posicionamento diverso,
em especial à nobre Relatora,

entendo
por bem

ACOMPANHAR

a
tese
da
divergência
para

manter a sentença intacta nes
s
e ponto.

É
como voto.

V O T O -
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RENY DAS GRAÇAS OLIVEIRA
, declarando a nulidade do contrato de empréstimo, a devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Iniciado o julgamento, a eminente

Desembargador
a

Relator
a

Marianne Júdice de Mattos
conheceu e deu parcial provimento ao apelo para reformar em parte a sentença e afastar o dever do banco recorrido de restituir em dobro as quantias descontadas, devendo fazê-los de forma simples, bem como autorizar a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Seguindo, a e.
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
proferiu voto divergindo tão somente com relação à devolução dos valores, a fim de que seja mantida a sentença quanto ao ponto.

Por seu turno, os
e. Desembargador
es
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
e
Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanharam o voto divergente.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

Pois bem.

o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese

de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor" (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado.
Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Isto posto, com a devida vênia à eminente Relatora, não tenho dúvidas em
acompanhar
o voto
divergente
, para manter inalterada a r. sentença quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5022070-50.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

APELADA:
RENY DAS GRAÇAS OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
contra a sentença do id. 9315408, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da "Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais/Extrapatrimoniais e Materiais com pedido de antecipação de tutela de urgência" proposta por
RENY DAS GRAÇAS OLIVEIRA
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 9315412), alega o apelante, em síntese, que a prova pericial pode ser substituída por outros meios de prova e é desnecessária ao deslinde do caso, devendo ser pleiteada pela parte que contesta a veracidade do documento discutido.

Sustenta que o negócio jurídico reuniu partes capazes, é perfeito, válido e eficaz, iniciado por meio de declaração de vontade livre e sem vícios, sendo adequados o valor depositado na conta da apelada e os descontos realizados em seu benefício.

Salienta que não houve prova da má-fé da instituição financeira, devendo ser afastada a restituição em dobro.

Argumenta que não estão comprovados os danos morais e, caso a condenação quanto a esse ponto seja mantida, deve haver a redução do quantum indenizatório arbitrado em sentença.

Defende que, na hipótese de condenação do Banco apelante, necessária a intimação da apelada para devolver os valores depositados em sua conta, ou a compensação dos montantes, a fim de não importar em enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no id. 9315415, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Inicialmente, esclareço que, em atenção aos documentos dos ids. 9315399 e 9315400, que versam sobre a Incorporação do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A em relação à totalidade do patrimônio de BANCO CETELEM S/A, com sucessão de todos os direitos e as obrigações, bem como cancelamento da autorização para funcionamento do Banco Cetelem, devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo e autorizado pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil (Departamento de Organização do Sistema Financeiro), foi procedida a retificação do polo ativo do recurso.

Ultrapassado esse ponto, entendo, de plano, que o apelante possui parcial razão em sua irresignação. Explico.

Quanto ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica, verifico que desde a petição inicial a parte autora, ora apelada, impugna a celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, tendo reforçado a insurgência em réplica, especialmente em relação à assinatura firmada.

Aplica-se ao caso, portanto, o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim sendo, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que, assim como fixado pelo Juízo
a quo,
cabe à Instituição Financeira apelada o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

No caso em exame, o Banco apelante
não
se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar a autenticidade da assinatura, nos termos do artigo 429, II do CPC, tendo somente realizado uma comparação com a assinatura constante no contrato em relação aos documentos pessoais da apelada, o que, por si só, mostra-se insuficiente.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2023)

Não desconheço a possibilidade de o julgador chegar ao seu convencimento a partir da produção de outros meios de prova sem a realização de perícia, contudo,
especificamente no caso dos autos
, os documentos apresentados são insuficientes para desconstituir a alegação autoral (CPC, art. 373, II) e, na forma do precedente vinculante acima transcrito, incumbia à instituição financeira, ora apelante, acostar elementos para confirmar a higidez da avença supostamente firmada, o que não foi feito.

Portanto, deve ser mantida a declaração de inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário e a consequente restituição das quantias cotejadas indevidamente.

Entretanto, melhor sorte assiste ao apelante em relação à modalidade de devolução, que deve ser de maneira simples.

Convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores descontados de forma simples.

Por outro lado, no que se refere à condenação por danos morais, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em consonância com os parâmetros já estabelecidos por este Órgão Fracionário.

Calha frisar que, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame constato que foram realizados diversos descontos nos benefícios previdenciários da apelada e, como já tratado, nem sequer tiveram sua legitimidade comprovada pelo banco recorrente.

Assim, entendo que se mostra justo o importe fixado na sentença, eis que consentâneo com a hipótese dos autos e aos casos semelhantes analisados por esta Corte.

Por fim, no que concerne à compensação dos valores descontados relativos ao empréstimo impugnado com o montante depositado na conta-corrente de titularidade da parte, não há notícias de que a apelada procedeu com a devolução da quantia à instituição financeira, tampouco houve depósito judicial.

Portanto, a simples alegação de desconhecimento dos valores depositados na sua conta não afasta a necessidade de compensação haja vista que, nos termos do art. 368, do Código Civil, sendo duas pessoas reciprocamente credora e devedora entre si, as obrigações devem ser compensadas em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e afastar o dever do banco recorrido de restituir em dobro as quantias descontadas, devendo fazê-los de forma simples, bem como autorizar a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancário da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Considerando o provimento parcial do recurso, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% (oitenta por cento) das verbas em desfavor do apelante, ora réu, bem como 20% (vinte por cento) em desfavor da apelada, ora autora.

Registre-se que a apelada está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), na forma da decisão do id. 9314317.

É como voto.